Tribunal: TJPA
Processo: 0024039-79.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024039-79.2014.8.14.0301

APELANTE: ELIANA MARIA TEIXEIRA ARAUJO, JOSE CARLOS RODRIGUES MELLO, LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO SANTANA, MARIA ANGELINA QUEIROZ DE LIMA, MARIA DE NAZARE MARQUES FREITAS, MARIA HELENA BARBOSA DOS SANTOS, ROSA MARIA LEAL GUERRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REJULGAMENTO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. ARTIGOS 1.030, II, E 1.040, II, DO CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA DE FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 1189 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. MANUTENÇÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO, CONFIRMADO EM AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário interposto pelas autoras, visando à reapreciação de acórdão que manteve o julgamento da apelação cível, o qual deu parcial provimento ao recurso para reconhecer o direito ao recebimento dos depósitos de FGTS das autoras Eliana Maria Teixeira Araújo, Maria de Nazaré Marques Freitas e Maria Helena Barbosa dos Santos Leray, sem acréscimo de multa e limitado ao prazo prescricional quinquenal, e julgou improcedente o pedido formulado por Luiz Claudio do Nascimento Santana e Maria Angelina Queiroz de Lima, em razão do reconhecimento de prescrição bienal para ajuizamento da ação de cobrança.

2. Encaminhamento ao órgão julgador para, se assim o entender, realizar juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, no que diz respeito à prescrição bienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 608 e 1189 da Repercussão Geral, o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS decorrente de contratos temporários nulos firmados com a Administração Pública é bienal ou quinquenal, e se tal adequação altera o resultado do julgamento anteriormente proferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1189 da Repercussão Geral, fixou entendimento vinculante no sentido de que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal não se aplica aos servidores temporários com vínculo jurídico-administrativo declarado nulo, incidindo, nesses casos, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

5. Afastada a prescrição bienal anteriormente aplicada, verifica-se que, ainda sob a ótica da prescrição quinquenal, a pretensão de parte dos autores permanece prescrita, em razão do decurso de lapso superior a cinco anos entre o término do vínculo e o ajuizamento da ação.

6. Em relação às demais autoras, mantém-se o reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS, limitado ao quinquênio anterior à propositura da demanda, sem incidência de multa ou verbas trabalhistas acessórias, em consonância com a jurisprudência consolidada do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Rejulgamento realizado para manter a conclusão do julgamento anterior do recurso de apelação firmada pela Decisão Monocrática de Id. 9648986 e confirmada no Acórdão que julgou Agravo Interno de Id. 2339352, com adequação da fundamentação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1189 da Repercussão Geral.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS decorrente de contratos temporários nulos firmados com a Administração Pública é o quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

2. A adequação da fundamentação à tese firmada pelo STF não implica modificação do resultado do julgamento quando, mesmo sob o prazo quinquenal, a pretensão se encontra prescrita.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 1.030, II, V, c, e 1.041.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 709.212/DF (Tema 608); STF, RE nº 1.336.848 (Tema 1189); STF, RE nº 705.140.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, tendo em vista a previsão constante o art. 1030, II, do CPC/15,
manter em

rejulgamento
o
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de apelação firmado pela Decisão Monocrática de Id. 9648986 e confirmada no Acórdão que julgou Agravo Interno de Id. 2339352, apenas adequando a fundamentação.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 09 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
REJULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO
interposto por
ELIANA MARIA TEIXEIRA ARAUJO E OUTROS
nos autos da Apelação Cível movida contra sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou improcedente o pedido das autoras em Ação Ordinária de Cobrança do FGTS.

Historiam os autos que, as autoras, ora recorrentes, narraram terem exercido a função de professoras e mantido vínculo jurídico administrativo de natureza temporária com a Administração Pública Estadual, tendo seus contratos sido prorrogados por diversas vezes e posteriormente rescindidos. Postularam o pagamento de depósito de FGTS, multas e verbas reflexas.

Por meio da sentença de ID 1070299,
o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Inconformado,
o Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 1070302),
sustentando que o STF possui entendimento pacificado no sentido de reconhecer o direito do trabalhador ao recebimento do FGTS e de eventuais vencimentos inadimplidos nas contratações realizadas pela Administração Pública sem prévia aprovação em concurso, conforme julgado no RE 705.140.

Após, sobreveio a decisão monocrática (ID 2339352) proferida por este Relator, que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
homologo o acordo de Id. 2143336
,
extinguindo-se o processo com julgamento do mérito em relação aos apelantes José Carlos Rodrigues Mello e Rosa Maria Leal Guerra
, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC/2015 e, via de consequência, julgo prejudicada a apelação em relação aos aludidos recorrentes, devendo a execução deste termo operar-se perante o juízo de 1° grau (art. 516, II, CPC/2015).

Em relação aos demais autores/apelantes, com fulcro no artigo 932, inciso V, alínea b, do CPC/2015 e artigo 133, inciso XII, alínea b, do RITJE/PA,
dou

parcial

provimento aos apelos do Ministério Público do Estado do Pará e dos autores para reformar a sentença, julgando parcialmente procedente o pedido de recebimento do FGTS das autoras Eliana Maria Teixeira Araújo, Maria de Nazaré Marques Freitas e Maria Helena Barbosa dos Santos Leray,
sem nenhum acréscimo de multa e respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme artigo 7ª, XXIX, da CF/88 (ARE nº 709.212/DF),
e julgando o pedido improcedente para Luiz Claudio do Nascimento Santana e Maria Angelina Queiroz de Lima, ante o reconhecimento da prescrição bienal,
nos termos da fundamentação. Invertido o ônus da sucumbência. Honorários fixados em 10% do valor da causa. Juros e correção monetária a serem apurados na forma legal quando da execução do julgado.”

Irresignada, a autora interpôs Agravo Interno (ID 2420340). Na sequência, em Acórdão (ID 3207381), a 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo os termos da decisão monocrática recorrida.

Após, as autoras interpuseram Recurso Extraordinário (ID.

3314624) alegando inadequação ao Tema 608 de Repercussão Geral, apurado no RE nº 522897.

Por fim, em decisão (ID 31371641), determinou-se a remessa dos autos ao órgão julgador para exame da adequação do caso à tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral n. 709.212 (tema 608), nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

Após, o feito restou suspenso para aguardar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário n. 1.336.848 (Tema 1189 da Repercussão Geral).

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Consoante relatado, retorna o feito a este órgão fracionário para juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da determinação de reapreciação do caso à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, notadamente nos Temas 608 (ARE 709.212/DF) e, posteriormente, 1189 (RE 1.336.848).

A controvérsia posta neste rejulgamento é estritamente delimitada: verificar se a conclusão anteriormente adotada por esta Turma comporta ajuste diante da orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao
prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de FGTS decorrentes de contratos temporários nulos firmados com a Administração Pública
.

Compulsando os autos, verifica-se que, no julgamento anterior, reconheceu-se a prescrição do direito de ação em relação aos autores
LUIZ CLÁUDIO DO NASCIMENTO SANTANA
e
MARIA ANGELINA QUEIROZ DE LIMA
, sob o fundamento da incidência do prazo prescricional bienal previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, em razão de os respectivos contratos terem sido encerrados em 16/04/2009 e 30/04/2009 (Id. 1070276 e 1070277), com ajuizamento da demanda apenas em 20/06/2014 (Id. 1070275).

Ocorre que, após o julgamento então proferido, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.336.848, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1189), pacificou definitivamente a matéria, fixando a seguinte tese:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Dessa forma, resta superado o fundamento anteriormente utilizado quanto à prescrição bienal, impondo-se a adequação do julgado ao entendimento vinculante da Suprema Corte.

Todavia, tal ajuste não altera a conclusão alcançada.

Isso porque, mesmo afastada a prescrição bienal, verifica-se que, à luz do prazo prescricional quinquenal, a pretensão deduzida por LUIZ CLÁUDIO DO NASCIMENTO SANTANA e MARIA ANGELINA QUEIROZ DE LIMA permanece igualmente fulminada pela prescrição, uma vez que entre o término dos vínculos contratuais (abril de 2009) e o ajuizamento da ação (junho de 2014) transcorreu lapso superior a cinco anos.

Assim, embora por fundamento jurídico diverso, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos formulados por tais autores, agora com respaldo direto na tese firmada pelo STF no Tema 1189, em consonância com o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

No que tange às autoras
ELIANA MARIA TEIXEIRA ARAÚJO
,
MARIA DE NAZARÉ MARQUES FREITAS
e
MARIA HELENA BARBOSA DOS SANTOS LERAY
, permanece hígida a conclusão anteriormente adotada, uma vez que seus vínculos se estenderam até período próximo ao ajuizamento da ação, inexistindo notícia de distrato apto a deflagrar o curso integral do prazo prescricional quinquenal.

Mantém-se, portanto, o reconhecimento do direito ao recebimento dos depósitos do FGTS, limitado ao quinquênio anterior à propositura da demanda, sem acréscimo de multa ou outras verbas trabalhistas, em estrita observância à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 191, 308, 608 e 1189 da Repercussão Geral.

Dessa maneira, o julgamento anteriormente proferido se mostra materialmente compatível com a jurisprudência vinculante da Suprema Corte, exigindo apenas ajuste de fundamentação, sem qualquer modificação do resultado.

Ante o exposto, em
REJULGAMENTO
, voto no sentido de
MANTER A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR,
apenas adequando a fundamentação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1189 da Repercussão Geral, para reconhecer que a prescrição incidente é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, em vez da bienal anteriormente aplicada.

Mantém-se, assim, o
CONHECIMENTO
e
PARCIAL

PROVIMENTO
do recurso de apelação firmada pela Decisão Monocrática de Id. 9648986 e confirmada no Acórdão que julgou Agravo Interno de Id. 2339352,
julgando parcialmente procedente o pedido de recebimento do FGTS das autoras Eliana Maria Teixeira Araújo, Maria de Nazaré Marques Freitas e Maria Helena Barbosa dos Santos Leray
, sem nenhum acréscimo de multa e respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
e julgando o pedido improcedente para Luiz Claudio do Nascimento Santana e Maria Angelina Queiroz de Lima, agora sob o fundamento da prescrição quinquenal.

É como voto.

Após, retornem os autos conclusos para Vice-Presidência, para exame dos requisitos de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto e demais disposições contidas nos artigos 1.030, V, c, e 1.041 do Código de Processo Civil.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/03/2026